Tribunal: STF
Processo: AI 500483
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
   constitucionais tidos como violados (CF, artigos 37, caput, X e
   XIII; 42;44; 144, § 6º; e 169, 1º) não examinados pelo acórdão
   recorrido: incidência da Súmula 282.
2. Embargos de
   declaração, prequestionamento e Súmula 356.
Os embargos
   declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a
   decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da
   questão antes suscitada.
3. Recurso extraordinário:
   inadmissibiidade: controvérsia decidida à luz da legislação local
   (L. est. 11.216/95), que não enseja reexame no recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.